Tribunal: TJDFT
Processo: 0712533-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Dolo. Dano moral. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 meses e 18 dias de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve dolo do réu de descumprir medida protetiva; (ii) se adequado o valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Se o réu, devidamente intimado da ordem judicial de proibição de aproximação da vítima e da residência dela, a descumpre ao passar em frente à residência dela, demonstrando o dolo específico em descumprir decisão judicial, descabe a tese de atipicidade da conduta.
4. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano psíquico sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivo relevante citado: L. 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, recurso repetitivo tema 983; AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2016.